Tribunal: STF
Processo: ARE 657236
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 279). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. 



    A análise da questão relativa ao § 10 do art. 14 da Constituição implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida. Isso inviabiliza o processamento do recurso, ante a vedação contida no enunciado da Súmula 279 desta Corte. 



    É entendimento pacífico nesta Corte a impossibilidade de se falar em ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição quando o acórdão recorrido está devidamente fundamentado e inequivocamente prestou jurisdição, ainda que com sua fundamentação não concorde o agravante.



    Agravo regimental a que se nega provimento.